Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DO COMERCIANTE CONTRA O FABRICANTE. VÍCIO DO PRODUTO. COLCHÃO. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. INDENIZAÇÃO PAGA AO CONSUMIDOR.
I – O parágrafo único do art. 13 do CDC estipula que “aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso”.
II – Comprovada a culpa exclusiva fabricante pelos vícios do produto, o comerciante deve ser ressarcido pelos valores pagos ao consumidor em anterior ação indenizatória. Na demanda, ficou comprovado que os defeitos apresentados no colchão são de fabricação e não guardam relação com a sua comercialização feita pela vendedora-autora.
III – Apelação provida.